Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0706354-88.2024.8.07.0001 APELANTE: TAINARA DA SILVA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta TAINARA DA SILVA LIMA em face da sentença de id 66024520, proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que, julgando procedente e pretensão punitiva estatal, a condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado), a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. O termo de apelação foi juntado em id 66024523, com reserva do direito de apresentar as razões recursais em segunda instância, conforme §4o do art. 600 do Código de Processo Penal. Regularmente intimada para apresentar as razões (id 66192949), a ré peticiona em id 66819212 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, compete ao Relator, nos feitos criminais, homologar desistências e transações. No caso, é regular a peça de desistência, juntada por advogado devidamente constituído nos autos, com poderes especiais, inclusive para desistir, conforme procuração de id 66024510, não havendo razões, portanto, para indeferimento do pedido. Assim, HOMOLOGO, com fundamento no já citado artigo 89, inciso XIII, o pedido de desistência do recurso para que produza os seus efeitos. À secretaria para que certifique o trânsito em julgado da sentença. Promovidas as devidas anotações e comunicações, remetam-se os autos à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator